Tribunal: TJDFT
Processo: 0766861-72.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEFEITO EM ÔNIBUS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROVA DO OCORRIDO. NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando a empresa ré a indenizar a recorrida pelos danos morais que lhe foram causados, no importe de R$ 5.000,00. A parte recorrente defende a ausência de prova da ocorrência do evento danoso. Acrescenta ainda que, embora se reconheça como sendo objetiva a responsabilidade do prestador de serviços, é necessária a demonstração do nexo de causalidade entre a ação ou omissão do agente e o dano alegado.
2. Acrescenta que a ora recorrida ajuizou outro processo com a mesma causa de pedir, o que demonstra má fé. Pugna pela reforma da sentença e, subsidiariamente, pela redução do quantum fixado.
3. Recurso próprio, tempestivo e com regular preparo (ID 35649626). Contrarrazões apresentadas (ID 35649637).
4. Preambularmente, sobre a alegação de ajuizamento de duas ações com a mesma causa de pedir, importa esclarecer que a recorrida, em razão de tratamento médico hospitalar ao qual é submetida a sua genitora, viaja regularmente para a cidade de Salvador. Nos presentes autos o ocorrido teve lugar no dia 08/12/2021, enquanto os autos 0711692-66 a viagem foi realizada no dia 09/02/2022, sendo que em ambas, com intervalo superior a um ano, o problema se repetiu. Nesse contexto, não há que se falar em má fé da consumidora.
5. Quanto ao mérito, resta avaliar se o abalo sofrido pela parte autora/recorrida é apto a gerar dano moral a ser indenizado.
6. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
7. Consoante dispõe o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, e somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
8. In casu, observa-se que, no dia 08/12/2021, a recorrida embarcou em ônibus da empresa ré, com destino a Salvador/BA, sendo que o veículo apresentou defeito no ar-condicionado, que drenava água sobre as poltronas, dentre as quais a da autora/recorrida, observando-se que o fato se repetiu no trecho de retorno, gerando desconforto em viagem de 15 horas.
9. A recorrente limitou-se a afirmar que não pode ser responsabilizada pelo ocorrido, mas não trouxe aos autos qualquer elemento apto a sustentar tal afirmação. Pelo contrário, as provas coligidas aos autos, notadamente as fotos acostadas pela parte autora (ID 35648991), confirmam as condições precárias do veículo disponibilizado pela empresa, com remendos em papel plástico para conter a goteira. Nesta senda, afasta-se a tese defendida pela recorrente de que não existe prova do ocorrido, ou nexo de causalidade. Para mais, é atribuído à fornecedora o risco advindo da atividade que desenvolve no mercado de consumo, ficou caracterizado o fato do serviço, que atrai o dever de reparação (art. 14, CDC).
10. Restou evidentemente comprovado que a autora foi exposta a situação de penúria durante viagem de longa distância, quando, por falta de manutenção no veículo da empresa ré, o dreno do ar-condicionado teve a passagem da água bloqueada, fazendo com que a água acumulada fosse despejada dentro do veículo. O defeito apresentado decorre da falta de manutenção preventiva, o que não elide a responsabilidade da recorrente, mormente quando esta gera danos aos consumidores, caracterizando-se como “fortuito interno”, não excludente da responsabilidade. Aliás, é evidente que a ré/recorrente possui um dever de prestar o serviço seguro e confortável, não sendo admissível que o passageiro seja submetido à tortura de gotejamento de água gelada na cabeça durante uma viagem de longa distância.
11. Com efeito, os fatos reportados superam o mero dissabor da vida cotidiana, e causam inegável abalo emocional, visto que a passageira teve suas expectativas frustradas, em relação às condições do ônibus ofertado, obrigando-a a passar quinze horas sob goteira de água gelada, atingindo sua incolumidade psíquica, e, por conseguinte, afrontando direito da personalidade, gerando, via de consequência, o direito à reparação dos prejuízos morais experimentados.
12. Quanto ao valor da indenização, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não ocorreu na situação sob exame, notadamente porque o problema é recorrente, e a empresa não adota providências no sentido de corrigir o defeito.
13. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.